Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728336-37.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO MARCONDES DE CARVALHO EMBARGADO: MARIA PALOMA ANOS CASERO D E S P A C H O JOSÉ ANTÔNIO MARCONDES DE CARVALHO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 23382780. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator